Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702511-79.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANISE DA SILVA GONCALVES APELADO: MARCIO SESIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 25381740, interposta às 13h11 nesta data, o advogado do apelado manifesta o desejo de realizar sustentação oral na 10a Sessão Ordinária por Vídeoconferência, ora em curso. Estabelece o § 3o do artigo 12 da Portaria Conjunta 53, de 8 de maio de 2020 deste egrégio Tribunal: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) § 3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. (g.n) A despeito da aludida norma, verifico que o peticionante havia manifestado interesse em realizar sustentação oral, consoante petição de ID 24315260, formulado em 23 de março de 2021, de modo que defiro o pedido de sustentação ora ratificado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis, com urgência. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador